Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-69.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABALROAMENTO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A TESE AUTORAL. INAPLICABILIDADE DA SUMULA 130 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em face à insuficiência de elementos que pudessem corroborar com a tese aventada pela autora/recorrente.

2. A preliminar de inépcia da petição inicial não merece prosperar, haja vista a narrativa dos fatos, de forma clara, que a autora entende serem os constitutivos de seu direito e embasaram os seus pedidos. Preliminar rejeitada.

3. A controvérsia diz respeito à aplicação, ou não, da Súmula 130 do STJ à hipótese, uma vez que, segundo a alegação da autora/recorrente, teria sido seu veículo abalroado no estacionamento de propriedade da empresa ré/recorrida.

4. A despeito das razões recursais, do conjunto probatório contido nos autos não é possível afastar as incertezas contidas na narrativa da parte autora/recorrente, que, por sua vez, afirmou ter se evadido do local e retornado somente após perceber o suposto dano em seu veículo (Ids 24353133 a 24353142), lavrando, por consequência, Boletim de Ocorrência (Id 24353129), apenas horas depois do evento relatado. Embora não haja desconfiança acerca dos fatos narrados, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, I, do CPC), não sendo possível atestar, indubitavelmente, que o dano demonstrado tenha ocorrido nas dependências da empresa ré/recorrida, mantendo-se, outrossim, incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem.

5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.